Tribunal: TJSP
Processo: 0005195-79.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade de provas ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 no patamar máximo; a fixação de regime prisional aberto; o afastamento da hediondez do crime; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade de provas ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 no patamar máximo; a fixação de regime prisional aberto; o afastamento da hediondez do crime; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a declaração da inconstitucionalidade da pena de multa – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Expressiva quantidade de maconha apreendida, dividida em porções individuais, prontas para entrega ao consumo – Réu confesso - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório, inviabilizando a pretensão absolutória – Penas reduzidas – Cabível a aplicação do privilégio em fração mais benéfica – Diminuição de 1⁄2 (metade), em razão da quantidade de entorpecente apreendida – Inteligência do artigo 42 da Lei no 11.343/06 – Gravidade concreta da conduta do agente, notadamente diante da expressiva quantidade de droga, que revela elevada danosidade social, incompatível com a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos – Regime prisional modificado para o semiaberto – Suficiência – Atual orientação do Pretório Excelso acerca da não hediondez do tráfico privilegiado, seguida por esta 13a Câmara de Direito Criminal. Inadmissibilidade da alegação de inconstitucionalidade da pena de multa estabelecida no preceito secundário do tipo inscrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06, sanção que encontra seu fundamento de validade na norma insculpida no artigo 5o, inciso XLIII, da Carta Constitucional de 1988. Recurso parcialmente provido.